Tribunal: STF
Processo: Rcl 66609
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Ausência de paradigma de confronto. Inobservância dos pressupostos de cabimento da reclamação. Impossibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Juízo da 1ª Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Interditos e Ausentes de Porto Seguro, à alegação de violação à democracia (art. 5º da Constituição Federal), ofensa ao art. 10 da Lei 6.938/81 e descumprimento de decisões judiciais. 



    Em petição extensa (152 laudas) e confusa, a defesa sustenta, em síntese, que, na qualidade de advogados do Espólio da Sra. Benedicta Teixeira de Medeiros, por meio deste, informar sobre as graves fraudes em documentos públicos que vêm ocorrendo a fim de usurpar um bem espoliado, bem como a resistência no cumprimento de decisões judiciais por parte das autoridades judiciais e administrativas em Porto Seguro, Bahia.



    Assevera evidenciada a necessidade da RECLAMAÇÃO para CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, vez que há resistência dos Esbulhantes Sr. PHILLIPE GHISLAIN MEEUS e, Sr. GREGÓRIO MARIM PRECIADO em cumprir o determinado pelos Tribunais.



    Alega, assim, que tem-se como cabível a presente RECLAMAÇÃO para CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ao STF tendo em vista todos os Crimes praticados contra à Ordem e Organização do Poder Judiciário perpetrados pelos Denunciados mencionados a esta RECLAMAÇÃO para CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.



    Requer, em medida liminar e no mérito:



    “1- Providências imediatas da RECLAMAÇÃO para CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, (em anexo), diante de todo o exposto com concessão da tutela de urgência para que seja realizada a imissão de posse pelo oficial de justiça nas áreas de posse provisória com alegações falsas recheadas de crimes para o Sr. PHILLIPE GHISLAIN MEEUS e, Sr. GREGÓRIO MARIM PRECIADO e suas empresas. Com a devida entrega da posse para o ESPÓLIO DE BENEDICTA TEIXEIRA DE MEDEIROS, desde já, retome a sobredita área (matrícula nº 16.119) Imóvel Urbano, área denominada ILHA DO URUBU (imóvel urbano) medindo 28.3197 hectares no total, de parte da FAZENDA do Sr. ALOYSIO e Sra. BENEDICTA, Área localizado geograficamente no bairro do RIO VERDE, em Trancoso Bahia (mat. nº 16.119)., nos termos do art. 561 do CPC Com o Auxílio de força policial, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando-se os direitos dos demais herdeiros e garantindo-se a correta partilha do patrimônio deixado pelo senhor ALOYSIO e senhora BENEDICITA, uma vez que há claro risco de dano ambiental, gerando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, requer mandado para o embargo da construção dos quiosques com auxílio de força policial, tendo em vista grande possibilidade de resistência dos denunciados em cumprir ordem judicial, no sentido de resgatar a dignidade e a majestade do Tribunal do Estado da Bahia, reconhecendo a fraude perpetrada pelo grupo criminoso em questão. Nos termos do art. 561 do CPC Com o Auxílio de força policial., é dever de VALDI LIMA TEIXEIRA, inventariante do ESPÓLIO DE BENEDICTA TEIXEIRA DE MEDEIROS, administrar o espólio, velando-lhe os bens, e representar o Espólio ativa e passivamente em juízo ou fora dele;



    2- Que adote providências imediatas para CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, no sentido de garantir a segurança e integridades físicas e pessoais do Espólio Denunciante e os respectivos seus familiares, determinando-lhes a reintegração de posse da área originária do Espoliado, da FAZENDA do Sr. ALOYSIO e Sra. BENEDICTA (matrícula nº 16.119) Imóvel Urbano famosa Ilha do Urubu. Área localizado geograficamente no bairro do RIO VERDE, em Trancoso Bahia., sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), Nos termos do art. 561 do CPC Com o Auxílio de força policial; 



    3- Que adote providências imediatas de cunho penal, através dos canais competentes, contra os membros do grupo criminoso ora mencionados, diante da comprovada inércia do Juízo e demais autoridades que, por omissão, acabam por contribuir com a atuação do grupo criminoso referido; 



    4- Adote, de oficio, as medidas administrativas e correcionais pertinentes ao inédito caso, também em defesa da dignidade deste egrégio Tribunal de Justiça e do Estado Democrático de Direito, mesmo que no âmbito da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Púbico estadual, Ministério Público Federal e, da Ordem dos Advogados do Brasil.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo, todavia, que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi – em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se a parte reclamante a arguir o desrespeito à dispositivos legais e constitucionais e a requerer o cumprimento de decisões proferidas por outros órgãos judiciários, a evidenciar a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.



    Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que os reclamantes tenham participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019). 



    Nesse prisma, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, tampouco de cumprimento de decisões emanadas de outros órgãos, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes.



    2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



     5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa. 



    6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância. 



    7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância. 



    8. Pedido de reconsideração não conhecido.”



     (Rcl 46.988-Rcon/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.6.2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”



    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO INQUÉRITO 4.435-AGR-QUARTO/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, conforme documento eletrônico correspondente. 



    II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    III – Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que objetiva assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 47255 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19-08-2021)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas sim manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 



    2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 22.704-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator